Tribunal: TJDFT
Processo: 0701643-28.2020.8.07.0018
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-03-10
Data de publicação: 2021-03-16

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. ADMINISTRATIVO. OCUPAÇÃO DE ÁREA PÚBLICA POR MOBILIÁRIO URBANO DO TIPO QUIOSQUE. LEGALIDADE DA INTERDIÇÃO ADMINISTRATIVA. EXERCÍCIO DA ATIVIDADE SEM PERMISSÃO DE USO, SUJEITA À LICITAÇÃO; E SEM AUTORIZAÇÃO DE USO. AUSÊNCIA DA LICENÇA DE FUNCIONAMENTO. LEGALIDADE DO INDEFERIMENTO ADMINISTRATIVO DO PEDIDO DE AUTORIZAÇÃO DE USO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Trata-se de recurso interposto pela parte autora contra a sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais.
2. Nas razões recursais, a parte demandante alega ser proprietária de um quiosque, de 20m2, localizado na Ceilândia Sul, desde 2012. Aduz exercer atividade empresarial de venda lanches. Afirma que tais atividades iniciaram-se em um trailer e, posteriormente, em 2019, o autor edificou uma pequena construção para proporcionar melhores condições de atendimento para a população. Explana ter sido orientado pela Administração da Ceilândia a promover a regularização do seu comércio. Aponta que a administração pública procedeu à cobrança de R$10.395,89 para a regularização da sua atividade, e, em seguida, efetuou a interdição do local por intermédio da AGEFIS. Defende que a ocupação da área era pública e notória desde 2012, e havia o consentimento tácito pela Administração Pública. Requer a aplicação dos princípios da confiança e segurança jurídica (Lei 9784/99, art. 2o), pois investiu suas economias e esforço ao longo de uma década, em boa-fé.
3. Em sede de contrarrazões, o Distrito Federal requer o desprovimento do recurso da parte autora, sob o fundamento de que, ante o indeferimento do requerimento no âmbito administrativo, restou prejudicado o pedido principal de análise do requerimento administrativo, bem como os pedidos subsequentes de obtenção da autorização de uso do quiosque e de a anulação do Auto de Interdição emitido pelo DF LEGAL. Sustenta que o quiosque do recorrente não se encontra passível de regularização em face da ausência de comprovante de pagamento referente à taxa do preço público para o período de ocupação. Insurge-se contra a alegação do autor de que ocupava a área declarada no ano de 2018 e anteriores, em razão da não localização de quiosque na EQNP 16/20, Ceilândia/DF, 23972717, durante o período declarado, nas informações constantes no Google Maps e no GeoPortal DF. Salienta que a autorização para ocupação por quiosque constitui ato administrativo unilateral, discricionário e precário, relacionado a critérios de conveniência do Poder Público.
4. Gratuidade de Justiça deferida, ante a hipossuficiência inferida dos documentos apresentados autos (ID 23419450 - Pág. 3 e ID 23419452).
5. No caso, as provas dos autos demonstram que a parte autora, em 24 de abril de 2019, protocolizou requerimento administrativo, perante a Administração de Ceilândia, para regularizar a sua ocupação de bem público, do tipo quiosque, localizado na EQNP 16/20 - Setor P Sul - Ceilândia/DF (ID 23326392 - Pág. 4).
6. As provas dos autos demonstram, ainda, que o autor, na data de 19 de junho de 2019, recebeu o Auto de Interdição n. D-71447-AEU, o qual o impede de prosseguir com as suas atividades comerciais no local.
7. Verifica-se que a interdição administrativa em evidência ocorreu motivada pela falta da Licença de Funcionamento (ID 23326402 - Pág. 11), o que configura a infração do artigo 15 da Lei distrital 4.257/2008; na não aplicação do artigo 25, §1o, do Decreto n.o 38.555, de 16 de outubro de 2017 ao caso, por falta de comprovação de ocupação da área por período superior a cinco anos (ID 23326403); e na ausência de pagamento do preço público pretérito.
8. A falta de Licença de Funcionamento restou devidamente comprovada nos autos, em razão do indeferimento do requerimento administrativo apresentado pelo autor.
9. As provas dos autos não são suficientes para comprovar a alegação da parte autora de exercício de atividades comerciais no local há mais de 5 (cinco) anos, contados do procedimento administrativo de ocupação de área pública destinada a quiosque ou trailer.
10. Além disso, restou incontroverso a falta de pagamento de preço público referente ao ano de 2019.
11. Ressalta-se que a ocupação de área pública tipo quiosque, na forma requerida pelo demandante necessita de permissão de uso sujeita à licitação prévia, conforme o previsto no artigo 4o do Decreto distrital n.o 38.594/2017.
12. Aos atuais ocupantes dos quiosques e trailers que atendam aos requisitos da Lei distrital n.o 4.257, de 02 de dezembro de 2008, e que estejam adimplentes com o preço público, admite-se a emissão de termo de autorização de uso, de caráter provisório, precário e personalíssimo, antes da realização da referida licitação, observado os termos da Lei distrital n.o 5.841, de 11 de abril de 2017.
13. Com efeito, constata-se a legalidade da interdição administrativa ora impugnada; bem como do indeferimento administrativo do requerimento de autorização de uso, referente à ocupação de área pública por mobiliário urbano do tipo quiosque (ID 23326391).
14. Por fim, incabível o provimento da pretensão do autor/recorrente de aplicação do preço público relacionado a trailer, e não a quiosque, nas cobranças referentes ao período de 2012 a 2018. Embora a anulação da referida cobrança não seja objeto da presente demanda, identifica-se que na hipótese em tela deve incidir preço público apenas a partir do ano de 2019, haja vista a vinculação dos motivos determinantes expressos nos atos administrativos de ID 23326403 e ID 23326405, os quais concluíram pela inexistência de trailer ou quiosque na EQNP 16/20, Ceilândia/DF, antes no ano 2018 e anteriores.
15. Destarte, irretocável a sentença vergastada.
16. Recurso conhecido e improvido.
17. Condenada a parte recorrente ao pagamento de custas processuais e de honorários advocatícios (art. 55, Lei n.o 9.099/95), esses fixados em R$300,00, mediante apreciação equitativa, com fundamento no artigo 85, §8o, do CPC/2015, os quais se encontram com a sua exigibilidade suspensa em razão da gratuidade de justiça deferida (art. 98, §3o, CPC).
18. Precedentes para a fixação dos honorárias advocatícios por apreciação equitativa: I. STJ - AgInt no AREsp 935.297/SP, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, SEGUNDA TURMA, julgado em 03/04/2018, DJe 10/04/2018. II. TJDFT - Acórdão 1246585, 07268069520198070001, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 29/4/2020, publicado no DJE: 13/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.
19. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme inteligência dos artigos 2o e 46 da Lei n. 9.099/95.